Tribunal: TJDFT
Processo: 0788879-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO POLÍCIA MILITAR (CFP). CANDIDATA GESTANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PARTICIPAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. GRAVIDEZ DE RISCO. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIREITO DE PROTEÇÃO À MATERNIDADE. VALOR DA CAUSA. CONTEÚDO ECONÔMICO DIRETO AUSENTE. REDUÇÃO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar a nulidade do ato de convocação da parte autora para a realização da avaliação psicológica agendada para o dia 03/03/2024 e determinar aos réus que procedam ao exame psicológico na autora em data compatível e, caso aprovada, prosseguir no certame com a convocação para o Curso de Formação de Praças, com reserva de vaga caso aprovada em todas as fases.”.
3. No caso em questão, como bem resumido na sentença, narra a recorrida que “participou do concurso público para o Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Distrito Federal, regido pelo edital n. 04/2023, tendo sido aprovada nas fases de prova objetiva e discursiva. Sustenta que, em razão de sua gestação, não pôde realizar as etapas subsequentes, notadamente o Teste de Aptidão Física (TAF), o qual, segundo o item 15.1 do edital, constitui requisito indispensável para a participação na Avaliação Médica e psicológica. Assim, pleiteia medida que lhe permita a realização posterior das etapas, considerando a peculiaridade de sua condição gestacional.”.
4. Em razões recursais, preliminarmente, o recorrente alega a nulidade da sentença por infringência à vinculação ao edital, o qual prevê a impossibilidade de remarcação da avaliação psicológica. No mérito, alega que o pleito da recorrida infringe a isonomia entre os candidatos, bem como que assevera que há diferença entre a autorização de remarcação do TAF para avaliação psicológica, tendo em vista que o estado da recorrida permitia a avaliação psicológica, havendo empecilho apenas para o teste físico. Assevera, ainda, que o fato de a banca ter trocado a ordem das avaliações poderia ter sido resolvida administrativamente. Impugna o valor atribuído à causa. Assim, requer a reforma da sentença, bem como a correção do valor da causa.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 70527584). A recorrida, em suma, impugna as alegações do recorrente, pugnando pelo desprovimento do recurso.
III. Questão em discussão
6. Preliminarmente, deve-se aferir se há hipótese de nulidade da sentença. No mérito, deve-se aferir: 1) se a remarcação da avaliação psicológica da recorrida, bem como das demais fases, fere o princípio da isonomia entre candidatos; 2) se é aplicável o entendimento do STF quanto à remarcação do TAF em equiparação à remarcação da avaliação psicológica; 3) se o valor atribuído à causa está em correto.
IV. Razões de decidir
7. Da Preliminar de Nulidade da Sentença. É cabível ao Judiciário a análise de questões relacionadas a concursos públicos no que se refere à legalidade, ainda que se trate de disposições contidas no edital. Preliminar rejeitada.
8. Do Mérito. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema no 973, entendeu pela constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres em estado gravídico, em concurso público, independentemente de previsão em edital, fundamentando sua decisão nos princípios constitucionais da proteção à maternidade, à família e ao planejamento familiar (Tema no 973 - RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020).
9. Em que pese o referido julgamento se refira à situação da candidata gestante em relação à avaliação física em concurso público, note-se que o fundamento se aplica perfeitamente ao caso em questão, em que se discute acerca da convocação para avaliação psicológica, uma vez que ambos se pautam nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como a proteção à maternidade). Isso porque, se trata de situação excepcional, relacionada a impossibilidade involuntária por parte da candidata relacionada ao seu estado de saúde.
10. No caso, ressalte-se que a gestação da recorrida era de alto risco, conforme devidamente comprovado nos autos por meio dos documentos de ID 70525903, tendo a data prevista para o parto exatamente no período da avaliação em questão, tanto que a gestação evoluiu para parto cesariano de emergência no dia 04/03/2024, o que demonstra a “impossibilidade física, psicológica e material de participação na Avaliação Psicológica, marcada para o dia 03/03/2024”, como bem observado na sentença.
11. Ainda, de se salientar que o recorrente alterou a ordem dos testes físico e psicológico, infringindo o próprio edital e prejudicando a recorrida. Outrossim, ao contrário do que alega, a recorrida tentou solucionar a questão administrativamente, porém, sem êxito, conforme ID 70525907.
12. Assim, não há que se falar em ofensa à isonomia entre os candidatos, justamente pelo fato de a condição da recorrida já se revelar totalmente divergente da condição dos demais participantes, colocando-a em situação de desigualdade por motivos involuntários de saúde.
13. Precedentes, guardada a diferenciação nas devidas proporções: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CONCURSO PÚBLICO. REMARCAÇÃO DE AVALIAÇÃOPSICOLÓGICA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA. CANDIDATA NO PUERPÉRIO. CESÁREA DE URGÊNCIA. COMPLICAÇÕES. EXAME MARCADO PARA MENOS DE DEZ DIAS DO PARTO. TEMA 973 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA. CABIMENTO. PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA IGUALDADE, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, MATERNIDADE E FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A ausência de previsão no Edital não pode constituir impeditivo para a remarcação da avaliação psicológica de candidata, quando demonstrada a sua impossibilidade de comparecer na data fixada, menos de 10 (dez) dias do parto realizado, não somente em virtude de indicação médica, mas também por encontrar-se no puerpério. 2. É cediço que no puerpério, o corpo da mulher passa por alterações emocionais, anatômicas, fisiológicas e endocrinológicas importantes, com o objetivo de voltar ao que era antes da gravidez. O citado período é inerente à gravidez, não podendo, pelos princípios constitucionais da igualdade, dignidade da pessoa humana, e os de proteção à maternidade e à família, ser considerado “alteração psicológica e/ou fisiológica temporária” tratada no Edital, obstando a remarcação de nova avaliação. 3. Na hipótese, escorreita e adequada a aplicação analógica do Tema 973 do STF, de Repercussão Geral, no qual fixada a tese de constitucionalidade da remarcação de teste de aptidão física para mulheres grávidas em concurso público. “Não obstante o paradigma do Supremo Tribunal Federal tenha se referido à situação da candidata gestante ao tempo da realização de avaliação física em concurso público, até mesmo por força dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, os mesmos valores constitucionais (notadamente, a proteção à maternidade) que delineiam a possibilidade de remarcação do teste de aptidão física também autorizam a remarcação da fase de avaliação psicológica para a mulher puérpera, ainda que não prevista a referida possibilidade em edital e sem prejuízo da isonomia entre os candidatos, quando a data inicialmente aprazada em edital está prevista para poucos dias após a realização do parto e também durante o período puerperal.” (Acórdão 1701322, 07147385720228070018, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 9/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.(Acórdão 1862596, 0708170-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024.)
14. Do Valor Atribuído à Causa. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda. Apesar de haver a pretensão de anulação de ato administrativo pronunciado em concurso público, no caso, a nomeação da candidata depende da sua aprovação em outras fases do certame (art. 37,II, CF). Inviável, portanto, a fixação do valor da causa em 12 (doze) vezes o salário do cargo. (Acórdão 1968749, 0709201-45.2024.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)
15. Assim, considerando que a presente causa não possui conteúdo econômico direto, nos termos do art. 291 e 292, §3o, do Código de Processo Civil, o valor da causa deve ser reduzido para R$1.000,00.
V. Dispositivo
16. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da causa para R$1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
17. Dos honorários. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Sem condenação em pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37,II; Código de Processo Civil,
art. 291 e 292, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 973 - RE 1058333, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-185 DIVULG 24-07-2020 PUBLIC 27-07-2020 ; Acórdão 1862596, 0708170-11.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2024, publicado no DJe: 27/05/2024 ; Acórdão 1968749, 0709201-45.2024.8.07.0007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.